Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712460-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACELIA MARIA DA CRUZ RIBEIRO AGRAVADO: WILLIAMS VEICULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTACOES LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25196717) interposto por MACÉLIA MARIA DA CRUZ VIEIRA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada pela agravante em desfavor de WILLIAMS VEÍCULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido, formulado em sede de tutela de urgência, de suspensão da obrigação, encartada no instrumento contratual de ID 88724593 (processo referência), de pagamento das parcelas ali indicadas. Eis o teor do r. decisório (ID 89596339 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em que pese os argumentos, a parte autora querer a aplicação de fungibilidade entre a tutela de evidência e tutela de urgência, porém, ainda que ambas sejam consideradas tutelas provisórias cada medida possui requisitos específicos, sendo dever da parte expô-los adequadamente na petição inicial. Observe, ainda, que o artigo citado, do Código de Processo Civil de 1973, é norma já revogada. O magistrado não pode substituir o arrazoado da parte e, na petição apresentada, não havia a correta exposição dos requisitos da tutela de urgência. De toda forma, recebo o pedido de tutela de urgência, uma vez que expostos, neste momento processual, sua fundamentação. A autora requer, em tutela de urgência, que seja suspensa a obrigação de pagar as parcelas do financiamento do veículo, em virtude da alegação de defeito mecânico. Contudo, analisados os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Com efeito, não há elementos suficientes para apontar a existência do alegado defeito, tampouco que ele seria um defeito de responsabilidade das rés. A questão demanda ampla instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A Secretaria, para promover a citação dos réus. Datado e assinado eletronicamente. VANESSA MARIA TREVISAN Juíza de Direito Relata a autora, ora recorrente, que, em 11/1/2021, adquiriu o veículo seminovo da marca FIAT, modelo Fiorino, placa JFD1949, alienado por WILLIAMS VEÍCULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, mediante a assunção, perante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., dos compromissos encartados no expediente de ID 88724593 (processo referência). Aduz que o automóvel transacionado encobria vício oculto, vindo a apresentar, em 12/2/2021, sério problema mecânico. Acrescenta que em seguida procedeu a restituição do bem à primeira recorrida, comunicando à segunda agravada sua pretensão de desfazimento do negócio outrora celebrado. Ante a frustração das tentativas extrajudiciais de conciliação com as rés, informa a recorrente o ajuizamento da demanda a que se refere o presente agravo de instrumento, pugnando pela obtenção de reparações de ordem material e moral. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso que ora se aprecia, buscando a suspensão da incumbência de adimplemento das parcelas indicadas no ajuste de ID 88724593 (processo referência). Almeja a devedora, ainda, que este Poder Judiciário imponha às demandadas o dever de abstenção de lançamento do seu nome no rol de maus pagadores. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Estatuto Processual Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que a postulante, quando da percepção do defeito apontado na peça inaugural da ação, já havia feito uso do bem objeto da controvérsia por aproximadamente trinta dias. Com efeito, o desate da contenda submetida à apreciação desta Corte de Justiça demanda elastério probatório, mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que a verificação da ocorrência de vício do produto, como é o caso dos autos, extrapola os limites da cognição sumária desta espécie recursal. Ressalte-se que, embora a responsabilidade do fornecedor por vício do produto seja objetiva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.078/1990, compete ao consumidor a demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão imputada ao fabricante, construtor, produtor ou importador e o resultado danoso advindo daquela conduta ilícita. Por oportuno, confiram-se arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema em debate: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO ADQUIRIDO "ZERO QUILÔMETRO". ALEGAÇÃO DE DEFEITO NÃO SANADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. ARTIGO 300, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, consistente na substituição de veículo adquirido "zero quilômetro", pela ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. 2. Considerando que os elementos de prova carreados aos autos não são suficientes para comprovar, de plano, o direito vindicado, havendo inequívoca necessidade de exaustiva dilação probatória, rejeita-se a pretensão de deferimento de tutela de urgência a fim de determinar a substituição de veículo adquirido "zero quilômetro", sob a alegação de defeito existente no bem e não sanado pela concessionária. 3. Precedente da Casa: " (...) I. Consoante a inteligência do artigo 273 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional tem como fundamento nuclear a existência de prova inequívoca quanto aos fatos alegados na petição inicial. II. À falta de prova concludente quanto à existência, à natureza e à intensidade do vício no automóvel adquirido, não se legitima a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar a imediata devolução do valor pago ou a disponibilização de outro veículo [...]". (4a Turma Cível, AGI no 2015.00.2.007436-8, rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe de 23/7/2015, p. 138). 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1004005, 20160020300957AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. AUTOMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Em ação de restituição de quantia paga pela compra de veículo automotor, não há que se falar em concessão de tutela de urgência que se caracterize por medida irreversível e implique esgotamento do mérito da ação, sobretudo quando se verifica que ainda não foi instaurado o contraditório, e que a demanda necessita de instrução probatória. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1011417, 07007604320178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 5/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo escorreito o raciocínio norteador do édito prolatado pelo Juízo ordinário, haja vista a ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da providência de urgência ambicionada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). À Secretaria para promover a retificação do sobrenome da autora, para que as informações registrais lançadas no banco de dados vinculado ao sistema eletrônico adotado por este Tribunal coincidam exatamente com as constantes do documento de identificação pessoal da parte (ID 88259692 – processo referência) e da exordial (ID 88259688 – processo referência). Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador